Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor da apelação (ID 30058839) não possui procuração nem substabelecimento nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor da apelação (ID 30058839) ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora